Tribunal: STF
Processo: HC 188529
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS: RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lúcio Santoro de Constantino, advogado, em benefício de C M C, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não provido o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.754.966 em 23.6.2020.
O caso
    2. O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o paciente pela prática dos crimes previstos no art. 288, no art. 317 c/c o § 2º do 327, o § 3º do 171, o § 1º do art. 297 e o parágrafo único do art. 299 do Código Penal.
    Estes os fatos descritos na denúncia:
    “a) todos os denunciados se associaram de modo estável e com ânimo definitivo, pelo menos desde o início do ano de 2004 até 21/11/2007, em quadrilha voltada à prática de delitos contra a administração pública, o patrimônio e o sistema financeiro nacional. A quadrilha se dedicou à captação de financiamentos internacionais, empregando para tanto meios fraudulentos, falsificando documentos e ainda cooptando servidores públicos mediante pagamentos e promessas indevidas. O principal propósito da quadrilha consistia na captação de recursos do exterior com aval de ente público, no caso a estatal brasileira CGTEE, levando em erro o Banco público alemão KfW, o que se desdobrou em três situações, conforme narrado na Denúncia; b) Em 13/12/2004, o denunciado Cecin, com atuação à margem do conhecimento da estatal brasileira, sem qualquer autorização para tanto, firmou notas promissórias no valor de E$ 6.450,000,00 (seis milhões e quatrocentos e cinquenta mil euros) em nome e enquanto Diretor da CGTEE, montante tomado em empréstimo pela WINIMPORT junto a CCC Machinery. Além disso, o denunciado Cecin, mais uma vez a revelia do Conselho de Administração da CGTEE e sem qualquer autorização para tanto, assinou instrumentos de garantia da estatal em favor da Winimport referente aos financiamentos n.ºs 11818 e 11819, cujos valores foram liberados a partir de 25/04/2005. Em 15/08/2005, Cecin firmou os instrumentos de garantia em nome da CGTEE em favor da WINIMPORT, referente aos financiamentos 11900 e 11901, os quais foram aditados em 17/02/2006, tendo Cecin assinado novas garantias. Para a celebração da garantia, foi indispensável o concurso do denunciado Joceles, que, como advogado da CGTEE, emitiu documentos, datados de 28/09/2005 e 01/02/2006, documentos estes espúrios, elaborados com o propósito de alcançar fim ilícito. Cecin e Joceles, portanto, na condição de funcionários públicos, prevalecendo-se dos cargos, inseriram em documento público declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o objetivo de criar obrigação e alterar fato juridicamente relevante, para o que concorreram os denunciados Alan, Luciano e Erwin. Segundo informações do Banco KFW, foram celebrados quatro contratos de financiamento com a WINIMPORT, referentes e garantidos pela CGTEE, os quais foram aditados em 01/02/2006, sendo liberados E$ 39.464,532,32, de um total contratado de E$ 46.929,999,95. Uma vez celebrados os contratos e iniciada a liberação dos recursos, Cecin e Joceles emitiram novo parecer, com declaração ideologicamente falsa, que afirmava não haver conflito legal com a Lei Complementar 101/2000; c) no período de 01/12/2005 a 30/11/2006, os denunciados Erwin, Júlio e Filipe, utilizaram meio fraudulento para obter vantagem econômica indevida, em prejuízo da empresa alemã CCC Machinery. A fraude consistiu na emissão de três notas promissórias no valor de E$ 2.500,000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros) cada, em que a CGTEE figurava como avalista, com assinaturas falsas de um de seus Diretores, no caso o denunciado Cecin. O objetivo foi o de obter um empréstimo de E$ 7.500,000,00 (sete milhões e quinhentos mil euros) em favor da empresa ELEJA, que somente foi concedido em face da garantia de pagamento prestada fraudulentamente por meio da CGTEE. Nas duas notas promissórias que foram apreendidas constam carimbos e assinaturas do denunciado Erwin, pela ELEJA, e de Cecin, pela CGTEE. Em suma, a CGTEE é a garantidora das promissórias e a ELEJA a beneficiária dos valores; d) foram celebrados 08 contratos de financiamento entre o Banco KFW e as empresas São Borja Bioenergética S/A, São Sepé Bioenergética S/A, Dom Pedrito Bioenergética S/A e Rio Grande Bioenergética S/A, todas subsidiárias da empresa HAMBURGO ENERGIA PARTICIPAÇÕES LTDA, nos quais figura a CGTEE como garantidora dos pagamentos, deles constando as assinaturas (falsas) do denunciado Cecin e Clóvis Ilgenfritz da Silva por parte da estatal. Para que os financiamentos fossem concedidos e os recursos liberados, uma série de atos fraudulentos foram praticados, para o que concorreram significativamente os denunciados Cecin e Joceles, fazendo com que a estatal brasileira CGTEE figurasse como garantidora dos pagamentos. Os contratos firmados com o Banco KFW (fl.21) e que beneficiaram as empresas ligadas à Hamburgo somam a quantia de E$ 156.869,999,95, sendo que o valor liberado foi de E$ 82.805,333,87; e) que o denunciado Cecin recebeu em 30/06/2007 vantagem indevida, em razão da função, consistente no valor de R$ 25.000,00, valor este recebido a partir de depósito feito pela empresa Barbosa & Barbosa, na qual figura como sócios os denunciados Alan e Iorque. Tal vantagem econômica fora oferecida a Cecin pelos denunciados Iorque, Júlio, Alan, Luciano e Erwin a fim de que assinasse contratos em nome da estatal CGTEE. Joceles, por sua vez, recebeu como benefício emprego na empresa HAMBURGO, onde ainda exerce suas funções; f) que os denunciados Erwin, Júlio e Celso, no período de 10/04/2006 a 28/09/2007, prestaram informação falsa para realização de sucessivas operações de câmbio em favor da empresa ELEJA, com o propósito imediato de internalizar os valores obtidos com o empréstimo realizado pela CCC Machinery a ELEJA e mediato de iludir as autoridades bancárias e fiscais. Para tanto, o denunciado Celso cedeu sua conta-corrente (BB, ag. 3067-8, conta 8446-8), que passou a ser usada exclusivamente para ordens de câmbio do exterior que seriam destinadas à ELEJA, para que o denunciado Erwin, Diretor Técnico Industrial dessa empresa, a utilizasse para remeter ao país valores oriundos do exterior sob a finalidade de manutenção de pessoa física no Brasil. Foram 32 operações, num total de E$ 705.647,00 (fls. 23/24), as quais ocorreram sob o código ‘53758’, ou seja, ‘manutenção de residentes’, muito embora os valores se destinassem para pagamentos das despesas da pessoa jurídica ELEJA, o que não é possível em face de restrições normativas, ligadas à finalidade da própria operação”.
    3. Em 15.5.2013, o paciente foi condenado às penas de cinco anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 207 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 299 c/c o parágrafo único e o caput do art. 71 e no art. 317 do Código Penal, absolvido quanto às demais imputações.
    4. O Ministério Público Federal e a defesa do paciente interpuseram recurso de apelação. Em 3.6.2016, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, negou provimento à apelação defensiva e deu parcial provimento ao recurso ministerial para redimensionar a pena imposta ao paciente para doze anos, seis meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 580 dias-multa. Esta a ementa do julgado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUDICIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. ARTIGOS 304, 299, 297, 333 E 317, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REFORMA PARCIAL. ARTIGO 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.492/86. QUADRILHA. ABSOLVIÇÕES PRESERVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 1. A denúncia não é inepta, uma vez que descreve pormenorizadamente os fatos, fazendo alusão à participação de cada denunciado e às operações e ilícitos que resultaram na liberação de vultosos recursos por parte da instituição financeira internacional (mais de cento e vinte milhões de euros). 2. Não ofende o princípio da judicialidade o fato de, no âmbito da cooperação jurídica internacional, a diligência solicitada pelo país requerente ser cumprida no país requerido de acordo com o ordenamento jurídico deste, ainda que sem a presença de um magistrado, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo à defesa e respeitado o contraditório. 3. Não há falar em cerceamento de defesa pelo fato de o juiz indeferir pedido de tradução de documentos que podem ser alterados, uma vez que a medida resultaria inócua, sendo, ademais, ônus da defesa tal providência. 4. Materialidade e autoria comprovadas em relação aos delitos previstos nos artigos 304, 299, 297, 333 e 317, todos do Código Penal, nos termos da sentença. 5. Reformada parcialmente a sentença para absolver um dos apelantes da imputação da prática do crime de corrupção ativa quanto a um dos fatos. Hipótese em que não restou suficientemente comprovada a participação dolosa do réu. 6. Descabida a condenação pelo crime de estelionato, pois não comprovado que o objetivo dos réus era obter vantagem patrimonial ilícita para si ou para outrem. 7. Preservada a absolvição dos acusados quanto ao delito previsto no artigo 21, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, uma vez que a declaração efetuada não trouxe qualquer prejuízo ao bem jurídico protegido pelo tipo penal, qual seja, a boa execução da política econômica e a segurança e lisura do mercado financeiro. 8. Mantida a absolvição dos apelados da imputação da prática do crime de quadrilha, já que ausentes elementos probatórios a indicar que os réus estivessem associados de forma estável e permanente para a prática reiterada de crimes. A participação de cada um dos acusados nos fatos se deu de forma alternada e esporádica, demonstrando que não havia estabilidade entre eles. 9. A pena traduz a medida da culpabilidade do agente. É por ela que o julgador verifica o comportamento do agente e estabelece a dose de reprovação estatal. A pena deve ser entendida como um todo, sendo as balizadoras do art. 59 do Código Penal apenas apontes gerais para a apreciação judicial. Isso não significa, contudo, que o juiz recursal estará obrigatoriamente restrito à análise individualizada. 10. Entendida a culpabilidade como o “poder-agir-de-modo-diverso”, deve-se analisar as condições pessoais (ao tempo do fato) e as circunstâncias concomitantes a fim de avaliar normativamente se o autor tinha especial dever de pautar sua conduta de acordo com a Direito e de resistir à prática delituosa. 11. Provido o apelo do Ministério Público Federal para redimensionar as sanções impostas aos réus condenados. 12. Entende o Supremo Tribunal Federal ser indispensável o trânsito em julgado para o início da execução da pena, à luz do princípio da presunção de inocência. No entanto, recentes manifestações da própria Corte Constitucional apontam para a necessidade de revisitar o tema, no sentido de estabelecer o início da execução a partir da decisão condenatória de segundo grau. 13. A legislação brasileira não veda expressamente a execução provisória da reprimenda penal, sendo compatível com o nosso sistema constitucional o início do cumprimento quando pendentes de julgamento apenas os recursos excepcionais e sem efeito suspensivo. Nesse sentido era a orientação do próprio STF e do STJ, que editou a Súmula nº 267. 14. Determinada a expedição de mandado de prisão e carta de guia para execução provisória da pena, observando-se o regime inicial estabelecido e o período de recolhimento em prisão preventiva”.
    5. A defesa interpôs recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.10.2019, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, deu “parcial provimento ao recurso especial para: a) reduzir o quantum de aumento atinente à culpabilidade e às circunstâncias do crime no tocante à conduta preconizada no art. 299 do Código Penal; b) arredar o desvalor atribuído à culpabilidade e restabelece[r] o patamar fixado na sentença condenatória quanto às circunstâncias do delito acerca do crime previsto no art. 317 do Código Penal; c) recalcular as penas pecuniárias, observando os parâmetros aplicados às sanções corporais; e d) redimensionar o quantum das reprimendas impostas ao Recorrente aos patamares estabelecidos nesta decisão”, em sete anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 52 dias-multa.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSAS OMISSÕES. INEXISTENTES. REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.
    Interposto agravo regimental, não foi conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA UNICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravo regimental de fls. 6.073-6.077 não merece ser conhecido, tendo em vista que, com a oposição anterior dos embargos de declaração de fls. 6.073-6.077 pela mesma parte e contra a mesma decisão, operou-se a preclusão consumativa em relação ao segundo apelo, em face do princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, o qual proíbe a interposição simultânea de recursos contra a mesma decisão judicial. 2. Agravo regimental não conhecido”.
    Contra o acórdão pelo qual rejeitados os embargos declaratórios, a defesa interpôs recurso extraordinário, ao qual a Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, negou seguimento em 17.4.2020: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. SEGUIMENTO NEGADO”.
    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, ao qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF . PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É uníssona a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a questão da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (ARE n. 748.371 RG/MT – Tema 660/STF). 2. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 956.302 RG/GO, a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 895/STF). 3. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE n. 598.365 RG/MG, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" ( Tema 181/STF ). 4. Agravo regimental não provido”.
    6. Neste habeas corpus, o impetrante narra que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região exasperou a pena-base, tendo sopesado negativamente as vetoriais referentes à culpabilidade, às circunstâncias e consequências do crime, que não seriam “objeto do recurso do Parquet”.
    Menciona que “o Superior Tribunal de Justiça agiu em equívoco, no que tange ao cálculo da pena do art. 317 do Código Penal, ao manter a valoração negativa das consequências do delito, (…) pois como visto, a sentença não negativou esta vetorial e a acusação, em seu recurso, não pleiteou esta negativação. Daí, depreende-se ‘reformatio in pejus’”. 
     
    Defende que, “considerando que a sentença do juiz de primeiro grau, no que tange ao crime de corrupção passiva (art. 317 do CP), fixou a pena base em 2 anos e 4 meses de reclusão, é totalmente desproporcional o Superior Tribunal de Justiça, ao considerar negativa a vetorial das consequências, somente em razão desta vetorial aumentar a pena-base para 3 anos e 7 meses de reclusão” (sic).
     
    Sustenta que “o mesmo excesso é percebido para o crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), em que a sentença atribuiu como negativa a vetorial das consequências e fixou a pena-base em 1 ano e 9 meses de reclusão, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, em face desta vetorial, aumentou a pena inicial para 2 anos de reclusão. Ou seja, majorou em mais 3 meses. Desta forma, também desproporcional a severidade aplicada à pena base em razão das consequências do crime de falsidade ideológica”. 
     
     Argumenta que “a decisão monocrática, ao reduzir a reprimenda definitiva para 7 anos, 10 meses e 20 dias, equivocou-se ao firmar o regime inicial fechado. Ocorre que o artigo 33, § 2º, ‘b’ do Código Penal estabelece que o ‘... condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto’. Ora, o paciente não é reincidente e foram consideradas favoráveis, em face do crime previsto no artigo 317 do Código Penal, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal referentes à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos e o comportamento da vítima. Logo, resta perfeitamente cabível que o início do cumprimento da pena privativa de liberdade do paciente ocorra em regime semiaberto”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “Diante do acima exposto, requer: 4.1 Concessão de liminar de ordem de habeas corpus, para suspender a execução da pena ou, alternativamente, reduzi-la conforme os ditames do direito e determinar o cumprimento em regime semiaberto; 4.2 Concessão definitiva da ordem de habeas corpus para, ao fim, mitigar a pena aplicada e permitir o regime semiaberto”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.
    8. Ao fixar a dosimetria da pena imposta ao paciente, o juízo da Primeira Vara Criminal Sistema Financeiro Nacional de Porto Alegre afirmou:
    “APLICAÇÃO DAS PENAS
    1. CARLOS MARCELO CECIN 
    1.1.1 Art. 299 do CP
    Pena privativa de liberdade
      A culpabilidade é elevada, uma vez que o réu afirmou em Juízo ter larga experiência em projetos na área de energia elétrica, já tendo participado da construção de outras usinas. O réu não registra antecedentes (fls. 2862/2863). A conduta social foi abonada por testemunhas. Ausentes elementos acerca da personalidade. Os motivos foram viabilizar a concessão de financiamentos para a construção de usinas. Foram apuradas consequências uma vez que a instituição financeira estrangeira foi mantida em erro, tendo liberado vultosos recursos que acabaram não sendo adimplidos, causando prejuízos patrimoniais e morais ao Banco KFW e à CGTEE. No tocante às circunstâncias, consigno que o réu ocultou por quase dois anos o fato de ter prestado garantias indevidamente em nome da CGTEE em contratos vultosos de financiamento. Não há que se falar em participação da vítima. 
    Fixo a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão. 
    Verifico a presença da causa de aumento prevista no art. 299, parágrafo único, do CP, motivo pelo qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), ficando em 2 (dois) anos e 15 dias de reclusão. 
    Foram cometidos seis fatos no período de 28/09/05 a 10/02/06, pois o réu deu o seu "de acordo" em seis opiniões legais contendo falsidades ideológicas, sendo que os subsequentes, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, podem ser tidos como continuação do primeiro, é o caso de aplicar a pena de acordo com o artigo 71 do Código Penal. Assim, considerando o número de delitos cometidos, aumento a pena em 1/3 (um terço), para fixá-la em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva, na ausência de outras causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição de pena. 
    Pena de multa 
    Aplico a pena de 159 (cento e cinquenta e nove) dias -multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/4 (um quarto) do salário -mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu (declarou possuir renda mensal de R$ 1.410,00 - fl. 123), vigente à época do último fato (fevereiro de 2006), atualizado até o efetivo pagamento. 
    Como critério para fixação das penas pecuniárias, levando em conta que a praxe é o parcelamento dos valores, tenho que a soma da pena de multa e da prestação pecuniária eventualmente aplicada, dividida pelo número total de meses da pena de reclusão, deve situar-se em patamar próximo a trinta por cento da renda mensal do réu, o que faço levando em conta, analogicamente, o limite estabelecido para desconto de benefícios indevidos na legislação previdenciária (LBPS, art. 115, 11; RPS, art. 154, § 3°; Lei 10.953/04, art. 1°, §5°). 
    1.2 Art. 317 do CP
    Pena privativa de liberdade 
    A culpabilidade é normal. O réu não registra antecedentes (fls. 2862/2863). A conduta social foi abonada por testemunhas. Ausentes elementos acerca da personalidade. Os motivos são próprios do tipo penal. Não foram apuradas consequências, uma vez que as garantias assinadas pelo réu foram substituídas. No tocante às circunstâncias consigno que o réu ocultou por quase dois anos o fato de ter prestado garantias indevidamente em nome da CGTEE em contratos vultosos de financiamento. Não há que se falar em participação da vítima. 
    Fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Verifico a presença da causa de aumento prevista no art. 317, § 1°, do CP, motivo pelo qual elevo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. 
    Pena de multa 
    Aplico a pena de 48 (quarenta e oito) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu (declarou possuir renda mensal de R$ 1.410,00 - fl. 123), vigente à época do fato (junho de 2007), atualizado até o efetivo pagamento. 
    Concurso de crimes 
    Verifico a existência de concurso material entre os delitos, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, restando a pena privativa de liberdade em 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2°, b, do Código Penal 
    As penas pecuniárias deverão ser somadas, nos termos do art. 72 do CP. 
    Ausente a possibilidade de substituição da pena acima fixada, visto que o réu não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44, inciso I, do Código Penal”.
    9. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao apelo ministerial e majorou as penas impostas ao paciente, pelos seguintes fundamentos:
    “Vencido o tema, passa-se à dosimetria individualizada das penas, observando-se que no caso específico dos autos recorreu o Ministério Público visando ao aumento das reprimendas fixadas aos réus na sentença.
    4.1. RÉU CECIN
    Art. 299 do CP
    O réu CARLOS MARCELO CECIN foi condenado pela prática do delito previsto no art. 299, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/4 do salário mínimo nacional vigente em fevereiro de 2006.
    Nos termos do art. 299 do Código Penal, referido réu está sujeito a uma pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão, e multa, uma vez que se trata de documento público.
    O juiz sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e multa, entendendo como desfavoráveis as vetoriais culpabilidade, consequências e circunstâncias.
    Na segunda fase, não vislumbrou a existência de agravantes e atenuantes, mantendo inalterada a pena-base fixada.
    Na terceira fase, aumentou a pena em 1/6, pela incidência do § único do art. 299 do Código Penal.
    Por fim, aumentou a pena em 1/3 em razão da continuidade delitiva, considerando que foram 06 (seis) os fatos praticados no período de 28/09/05 a 01/02/06.
    A pena pecuniária foi fixada em 159 dias-multa, sendo atribuído o valor de 1/4 do salário mínimo vigente em 02/2006 em face da situação econômica do réu, que declarou possuir renda mensal de R$ 1.410,00 - fl. 123.
    Pois bem.
    Em relação ao vetor culpabilidade, verifico que os argumentos utilizados na sentença para considerá-lo como desfavorável ao réu devem prevalecer.
    Entendida a culpabilidade o “poder-agir-de-modo-diverso”, deve-se analisar as condições pessoais (ao tempo do fato) e as circunstâncias concomitantes, conforme lição de FRANK, a fim de avaliar normativamente se o autor tinha especial dever de pautar sua conduta de acordo com a Direito. O próprio réu afirmou em Juízo ter larga experiência em projetos na área de energia elétrica, já tendo participado da construção de outras usinas. Se isso não bastasse, à época dos fatos exercia o cargo de Diretor da empresa estatal CGTEE, percebendo um salário bastante razoável.
    Ou seja, tinha totais condições de resistir à prática do crime e especial dever de pautar sua conduta de acordo com a norma, não existindo nenhuma circunstância extraordinária que o impelisse à prática do delito. No que concerne à vetorial consequências, deve também ser avaliada como desfavorável. Como bem frisou o juiz de primeiro grau, uma instituição financeira estrangeira (Banco KFW) foi mantida em erro, tendo liberado vultosos recursos que acabaram não sendo adimplidos, gerando prejuízos patrimoniais e morais ao Banco KfW e também à CGTEE. Segundo consta nos autos, neste caso específico foi liberada a quantia de 39.464,532,32 de euros, valor bastante significativo, sem que haja notícia de que tenha havido pagamento.
    Consta, ademais, às fls. 3.769/3.770, que o Banco KFW ajuizou ação indenizatória contra a CGTEE tanto no Brasil como na Alemanha, podendo, assim, a estatal vir a responder pelos atos narrados na denúncia.
    Por fim, no que concerne ao vetor circunstâncias, deve ser avaliada como desfavorável porque, conforme bem observou o juiz a quo, o réu ocultou por quase dois anos o fato de ter prestado garantias indevidamente em nome da CGTEE em contratos vultosos de financiamento, expondo toda a Diretoria, funcionários e o próprio nome da estatal a risco de descrédito e, a empresa pública, de ter que reparar o dano.
    Em vista disso, ou seja, da constatação de que são 03 (três) as vetoriais desfavoráveis ao réu, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
    Na segunda fase, não se verifica a existência de agravantes e atenuantes, devendo ser mantida inalterada a pena-base fixada.
    Na terceira fase, deve-se aumentar a pena em 1/6, pela incidência do § único do art. 299 do Código Penal, pois o réu é considerado funcionário público para fins penais e cometeu os fatos prevalecendo-se do cargo.
    Destarte, a pena deve ser provisoriamente fixada em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.
    Por fim, deve-se proceder ao aumento da pena decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP). Para tal desiderato, deve-se ter em conta que foram 06 (seis) os fatos cometidos pelo réu no período de 28/09/05 a 01/02/06, pois deu o seu "de acordo" em seis opiniões legais contendo falsidades ideológicas, sendo que os subsequentes, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, podem ser tidos como continuação do primeiro.
    Assim, considerando o número de delitos cometidos, a pena deve ser aumentada em 2/3 (dois terços), para fixá-la definitivamente em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual torno definitiva, na ausência de outras causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição de pena.
    Em relação à pena de multa, o art. 49 do Código Penal assim estabelece: i) variação de 10 a 360 dias-multa; ii) o valor do dia-multa não será inferior a 1/30 do salário mínimo ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Seguem os mesmos critérios da sanção corporal previstos no art. 68 do Código Penal. Havendo cumulação com pena privativa de liberdade, a multa será a ela proporcional.